Tribunal: TJMT
Processo: 0000622-19.2018.8.11.0050
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000622-19.2018.8.11.0050

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PERDAS E DANOS, TRANSPORTE DE COISAS]

RELATORA:
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAMILO SCHMITT - CPF: 550.984.871-53 (APELANTE), MAURICIO MONTAGNER - CPF: 028.707.631-82 (ADVOGADO), KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - CPF: 807.493.991-04 (ADVOGADO), DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 24.542.953/0003-01 (APELADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CORTES - CPF: 406.327.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). VENCIDO O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) QUE PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – APURAÇÃO DO ATRASO – INVIABILIDADE – EX VI § 1º DO ARTIGO 11 DA LEI Nº 11.442/07 – EXCESSO DE PRAZO NO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MERCADORIA NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

1- Tanto a transportadora quanto o destinatário da carga, são responsáveis solidários pelo pagamento das despesas decorrentes da demora no descarregamento do caminhão.

2-
“Nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei 11.442/07, não há falar em ilegitimidade passiva da empresa apelada, uma vez que destinatária da carga transportada pelo apelante. Não tendo o recorrente comprovado que comunicou à recorrida quanto à chegada da carga, conforme determina o § 1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento”.
(TJ-MT 00008569820188110050, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Camilo
Schimitt
em virtude de sentença proferida pela Juíza da 1.ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor da empresa
Dual Albuquerque Comércio e Indústria Ltda.

Os pedidos foram julgados improcedentes e o Apelante condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado de causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque é beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões do Apelo, o Recorrente afirma que, se há divergências entre horários de saída do Apelante do local de carregamento e do local da descarga (Empresa Dual – Município de Campo Novo do Parecis), estas informações não foram por ele inseridas, de modo que não pode ser prejudicado por erros que não deu causa.

Argumenta, ainda, que mesmo que tenha havido algum erro por parte do funcionário da empresa Apelada, as Notas Fiscais juntadas evidenciam que chegou ao pátio da empresa Recorrida em 28/12/2017; contudo, o caminhão foi descarregado somente em 04/01/2018, quando saiu da empresa, ou seja, 07 dias depois da chegada.

Segue argumentando que os supostos erros nas anotações foram encontrados em apenas 04 (quatro) Notas de transporte, portanto, no seu entender, este fato não exime a Apelada pela espera excessiva na descarga dos demais fretes.

Afirma que
“pouco importa se o caminhoneiro fez a viagem em 3horas ou menos, o que deve contar são os horários de chegada e saída no destino ou seja, o Apelante ficou
dias
esperando para descarregar e não apenas algumas horas.”

Sustenta que as provas produzidas nos autos, quais sejam as notas ficais/Conhecimentos de Transportes, são idôneas e suficientes para demonstrar que o descarregamento não foi efetivado no prazo legal de cinco horas, estatuído no § 5º do artigo 11 da Lei 11.442 de 05 de
Janeiro
de 2007, que regula o transporte rodoviário de carga.

Assim, aduz que não há falar em insuficiência de provas ou inconsistência nas notas fiscais, até porque, se houve alguma inconsistência, não foi causada pelo Apelante e sim pelo funcionário da Apelada, pois é ela quem detém o dever de fornecer documento hábil a comprovar a chegada do caminhão ao destino, conforme dicção do § 9.º, do artigo 11, da Lei 11.442/2007.

Insiste que ficou aproximadamente 980 horas e em espera e que, em virtude da exorbitante espera para descarregar, deve ser reconhecido o seu direito ao recebimento de R$ 41.570,40 (quarenta e um mil, quinhentos e setenta reais e quarenta centavos) referentes à estadia no aguardo para descarga.

Subsidiariamente, requer que se desconte duas horas de cada nota, ao argumento de que a espera não se deu por horas e sim por dias de atraso, bem como almeja seja reconhecido o direito as estadias referentes as demais notas fiscais/conhecimentos de transportes, pois no seu entender são hábeis a comprovar os horários de chegada e saída da empresa Apelada, descontando-se assim, os valores referentes a estadia da referida nota.

Também requer a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nas contrarrazões, a Apelada suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, rechaça os fundamentos do recurso.

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR– ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A empresa Apelada, Dual - Duarte Albuquerque Comércio E Indústria Ltda., suscita preliminar de ilegítima passiva.

Sabe-se que a legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo.

Quanto ao tema, oportuna a lição de Humberto Theodoro Júnior:

[...] legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão [...]. Em síntese: como as demais condições da ação, o conceito da
legitimatio
ad causam só deve ser procurado com relação ao próprio direito de ação, de sorte que 'a legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação.'"
(
in
Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Saraiva, Rio de Janeiro - RJ, 2006 p. 57-58).

Na hipótese, não há falar em ilegitimidade passiva da empresa Apelada porque era a destinatária da carga transportada pelo Apelante e, consoante a redação do artigo 5.º, § 2.º, da Lei 11.442/07:

O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o consignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.

Assim, tanto a transportadora quanto o destinatário da carga, são responsáveis solidários pelo pagamento das despesas decorrentes da demora no descarregamento do caminhão.

Logo,
rejeito a prefacial
.

É como voto.

V

O

T

O

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Ação foi ajuizada pelo Apelante ao argumento de que ocorreu demora no descarregamento da carga por ele transportada e, assim, faz jus à indenização por danos materiais e morais.

Diante da improcedência dos pedidos, nas razões do Apelo alega que, se há divergências entre horários de saída do local de carregamento e do local da descarga (Empresa Dual – Município de Campo Novo do Parecis), estas informações não foram por ele inseridas, de modo que não pode ser prejudicado por erros que não deu causa.

Argumenta, ainda, que mesmo que tenha havido algum erro por parte do funcionário da empresa Apelada, as Notas Fiscais evidenciam que chegou ao pátio da Recorrida em 28/12/2017; contudo, o caminhão foi descarregado somente em 04/01/2018, quando saiu da empresa, ou seja, 07 dias depois da chegada.

Segue argumentando que os supostos erros nas anotações foram encontrados em apenas 04 (quatro) Notas de transporte, portanto, no seu entender, este fato não exime a Apelada pela espera excessiva na descarga dos demais fretes.

Aduz que
“pouco importa se o caminhoneiro fez a viagem em 3horas ou menos, o que deve contar são os horários de chegada e saída no destino ou seja, o Apelante ficou
dias
esperando para descarregar e não apenas algumas horas.”

Sustenta que as provas produzidas nos autos, quais sejam as notas ficais/Conhecimentos de Transportes, são idôneas e suficientes para demonstrar que o descarregamento não foi efetivado no prazo legal de cinco horas, estatuído no § 5º do artigo 11 da Lei 11.442 de 05 de
Janeiro
de 2007, que regula o transporte rodoviário de carga.

Assim, afirma que não há falar em insuficiência de provas ou inconsistência nas notas fiscais, até porque, se houve alguma inconsistência, não foi causada pelo Apelante e sim pelo funcionário da Apelada, pois é ela quem detém o dever de fornecer documento hábil a comprovar a chegada do caminhão ao destino, conforme dicção do § 9.º, do artigo 11, da Lei 11.442/2007.

Insiste que ficou aproximadamente 980 horas e em espera e que, em virtude da exorbitante espera para descarregar, deve ser reconhecido o seu direito ao recebimento de R$ 41.570,40 (quarenta e um mil, quinhentos e setenta reais e quarenta centavos) referentes à estadia no aguardo para descarga.

Subsidiariamente, requer que se desconte duas horas de cada nota, ao argumento de que a espera não se deu por horas e sim por dias de atraso, bem como almeja seja reconhecido o direito as estadias referentes as demais notas fiscais/conhecimentos de transportes, pois no seu entender são hábeis a comprovar os horários de chegada e saída da empresa Apelada, descontando-se assim, os valores referentes a estadia da referida nota.

Também requer a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em 30/04/2021, esta Câmara teve oportunidade de julgar questão muito semelhante a esta, e a ementa, da lavra da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, está assim redigida:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –
AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – APURAÇÃO DO ATRASO – INVIABILIDADE – EX VI § 1º DO ARTIGO 11 DA LEI Nº 11.442/07 – EXCESSO DE PRAZO NO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MERCADORIA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. Nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei 11.442/07, não há falar em ilegitimidade passiva da empresa apelada, uma vez que destinatária da carga transportada pelo apelante.
Não tendo o recorrente comprovado que comunicou à recorrida quanto à chegada da carga, conforme determina o § 1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no
descarregamento
.-
(TJ-MT 00008569820188110050 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021).

De igual modo, 26/01/2022, esta Câmara, por unanimidade, desproveu o Recurso interposto em questão idêntica. Aliás, tão idêntica que nas petições somente foram alterados os nomes das partes, as datas de chegada e saída do caminhão e o número de dias que o motorista permaneceu esperando. Trata-se do Recurso de Apelação n.º 0007039-70.2018.8.11.0055, de minha relatoria, cuja ementa tem a seguinte redação:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – APURAÇÃO DO ATRASO – INVIABILIDADE – EX VI § 1º DO ARTIGO 11 DA LEI Nº 11.442/07 – EXCESSO DE PRAZO NO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MERCADORIA NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
. “Nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei 11.442/07, não há falar em ilegitimidade passiva da empresa apelada, uma vez que destinatária da carga transportada pelo apelante. Não tendo o recorrente comprovado que comunicou à recorrida quanto à chegada da carga, conforme determina o § 1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento”. (TJ-MT 00008569820188110050, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO).

Neste caso, tal quais nos precedentes citados, o transportador, ora Apelante, não comprovou o prévio agendamento do descarregamento do produto, exigência expressa contida no artigo 11, § 1.º, da Lei 11.442/07.

No mesmo sentido, oportuna transcrição de aresto do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO VERIFICADO.
TRANSPORTE DE CARGA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.442/2007. PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU AGENDAMENTO PARA A ENTREGA DA CARGA, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. INOBSERVÂNCIA AO ART. 11, § 1º DA LEI 11.442/2007
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.
(TJ-RS - EMBDECCV: 71009431305 RS, Relator: Giuliano
Viero

Giuliato
, Data de Julgamento: 26/11/2020, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/11/2020). (sem grifos no original)

Se não bastasse, o Recorrente também não comprovou que extrapolou o período de permanência com o caminhão carregado, pois há gritantes divergências existentes nas notas fiscais juntadas com a inicial, conforme bem exposto pela Julgadora singular.

Assim, diante da inexistência de prova robusta e cabal de que houve o excesso de atraso no desembarque das mercadorias,
nego provimento ao Recurso
e mantenho hígida a sentença, por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, porque o Apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Desembargadora relatora,

O transporte seria de uma empresa para outra, mas de uma mesma empresa?

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Desembargador Sebastião de Moraes,

A lei ampara o direito de ser indenizado pelo horário excedente, mas se deve registrar o horário da presença dele, o recorrente agendou o horário do descarregamento, mas precisa comprovar que estava ali, o que não foi feito.

O juiz não concedeu a indenização, mantenho a sentença.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria, porque geralmente se trata do transporte de um local para outro, mas da mesma empresa, se for o caso, sabe-se que sairá de um local e chegará ao local esperado, mas aguardará horas na sede da requerida.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 24 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 19.10.2022, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), APÓS A RELATORA DESPROVER O RECURSO. A 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Colenda Câmara.

A sentença de primeiro grau, ratificada pelo voto da eminente relatora, julgou improcedente a ação de cobrança promovida por CAMILO SCHIMIT em face da DUAL LTDA. Arrimaram os julgadores no que estabelece o § 1º do artigo 11 da Lei 11.442/07 que prevê ao transportador agendar data para descarregamento dos produtos.

Do pedido.

‘O autor é proprietário e motorista de uma carreta basculante placa
NPJo
6780 que fez vários fretes para serem descarregados no endereço da Ré, porém o mesmo

E o sofreu com a demora das descargas como pode ser demonstrado:

E 12 Nota - Chegada 01/10/2017 -
ás
07h. 00min. / saída 04/10/2017 - 15h 31 min. total o a de espera = 80 horas e 31 min. Conforme DACTE n° 86384.

G) C 2a Nota - Chegada 16/10/2017 -
ás
21h. 35min./ saída 19/10/2017-13h 34min. total de espera = 64 horas e 00 min.

Conforme DACTE n° 89265. '2 3a Nota - Chegada 20/10/2017 -
ás
13h. 00min./ saída 25/10/2017 - 10h. 08min. total o de espera = 117 horas e 08 min.

Conforme DACTE n°89969. c o 4a Nota - Chegada 26/10/2017 -
ás
07h. 00min./ saída 29/10/2017 - 10h. 02min. total de espera = 75 horas e 00 min.

Conforme DACTE n° 90945. Cri 9 Nota - Chegada 30/10/2017 -
ás
19h. 00min./ saída 01/11/2017 - 16h. 34min. total c de espera = 45horas e 00 min.

Conforme DACTE n°91539. a 9 Nota - Chegada 02/11/2017 -
ás
17h. 00min./ saída 10/11/2017 - 14h. 03min.
total de
espera = 188 horas e 27 min.

Conforme DACTE n° 92040 o -o 7a Nota - Chegada 25/11/2017 -
ás
07h. 20min./ saída 29/11/2017 - 15h. 40min. total o de espera = 104horas e 20 min.

Conforme DACTE n°95371. 2 a 8a Nota - Chegada 28/11/2017 -
ás
15h. 30min./ saída 04/01/2018 - 15h. 35min. total de espera = 144horas e 05 min.

Conforme DACTE n° 100162. 92 Nota - Chegada 13/01/2018 -
ás
17h. 00min./ saída 17/01/2018 - 01h. 45min. total de espera = 80 horas e 45 min.

Conforme DACTE n° 101656. EP Nota - Chegada

13/01/2018 -
ás
17h. 00min./ saída 17/01/2018 - 01h. 45min. total de espera = 80horas e 45 min. Conforme DACTE n° 101655.

Portanto, o caminhão e o motorista permaneceram no endereço da Notificada, aguardando para descarga um total de 980 horas. E sempre com a promessa de pagamento das horas parado’. (sic).

Dispõe o § 1º do artigo 11, da Lei de Regência que: o transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou destinatário, em tempo hábil, chegada da carga ao destino. Este foi o dispositivo legal pelo qual a ação foi julgada improcedente.

Entretanto, não podem os Códigos abranger explicitamente todas as relações e, neste caso, devem os fatos baixados à realidade e a situação recíproca dos protagonistas do evento.

No caso em apreço, o que deve ser visto é verdadeiro descaso da parte requerida e a simples ausência de comunicação, para o caso, não é caso para que a empresa requerida deixe de compensar o motorista pelo tempo que ficou parado, num exagero considerado, conforme retratam os autos e perfeitamente identificado na peça inicial.

O § 1º, do inciso 11, da Lei 11.442/2007, não fala em agendamento e sim comunicação, em tempo hábil para chegada da carga ao seu destino. Se não o fez, não pode a apelada fazer do caminhão transportador de seu armazém.

Desta forma, impõe-se verificar a situação com dosagem de razoabilidade e proporcionalidade levando em consideração os aspectos narrados linhas acima.

O princípio da razoabilidade e da proporcionalidade são princípios não escritos, cuja observância não depende de ser explicitado em texto constitucional, portanto, pertencem a essência do estado de direito e, de consequência, devem ser aplicados em todos os seus aspectos, inclusive no que tange ao relacionamento contratual formalizado entre partes.

Neste contexto, segundo penso, a razoabilidade e a proporcionalidade atuam como um instrumento imprescindível para balizar e determinar certas circunstâncias de fato devam ser consideradas com presunção de estarem dentro da normalidade, atuando na interpretação dos fatos. Interpretação diversa das circunstâncias de fato levaria à restrição de algum princípio constitucional, como o
princípio
do devido processo justo.

Portanto, na acepção da razoabilidade e da proporcionalidade exige uma perfeita identificação da norma com o caso concreto em apreciação.

Por estes aspectos, não se apresenta justo, razoável e proporcional que, ausência de notificação do transportador, não autoriza a apelada a fazer do caminhão do transportador por até 188 horas, consta da inicial, aliás, não contestada neste tópico de forma
específica
.

Assim, como o comum se presume, o extraordinário deve ser demonstrado de forma escorreita, para o caso em comento, o comum é que o transportador chegue ao destino e, mesmo não comunicando sua chegada, deve aguardar, em face deste aspecto, o prazo de 24 horas.

Por tais razões, no que tange a indenização pelas horas paradas, em conformidade com o que prescreve a Lei 11.442/2007, aplicando-se no caso o princípio da razoabilidade no contrato formalizado entre as partes, o descarregamento dos produtos deve ser considerado como o dia seguinte, não demonstrando a parte requerida que assim não poderia proceder.

Portanto, é regra salutar na prestação jurisdicional aplicar, conforme o caso concreto, baixando os fatos à realidade, o princípio da razoabilidade e até o direito justo sobre o direito legal, embora esta não seja a situação preponderante neste processo.

Para se tentar compreender o que é justo, para que sejam trilhados em nossas decisões o caminho da justiça, oportuno lembrar o grande pensador e filósofo PLATÃO: ‘Não pode haver justiça sem homens justos’, ou seja, cabe ao julgador, no seu cotidiano, refletir sobre suas decisões, verificando a verdade factual e, neste aspecto, interpretar o que prescreve o artigo 5º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro – ‘Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e as exigências do bem comum’.

Neste viés, prevendo o § 5º, do artigo 11, da citada norma legal de que a carga deve ser descarregada no prazo de cinco (05) horas, razoável que a ausência da comunicação prescrita no seu inciso1º, que não se trata de prévio agendamento e sim comunicação em tempo hábil, aplicando-se os conceitos da razoabilidade e da proporcionalidade, segundo penso, respeitando posicionamentos contrários, deve sertão somente anotado para o dia seguinte (24 horas), não podendo o destinatário deixar o
veículo
transportador estacionado para, a bel prazer e sem prazo definido, descarregar os produtos.

Desta forma, com a ‘devida vênia’ do voto condutor, aplicando-se a norma abstrata nesta situação, no que tange a indenização pleiteada, sendo razoável e proporcional uma espera, malgrado não comunicação anterior, obrigação da contratante a descarregar a carga no prazo de 24 horas, sob pena de não o fazendo, caracterizar lucros cessantes ao transportador.

No que tange ao ‘experimentado’ dano moral, sugerindo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não vejo como acalentar a pretensão do apelante. Trata-se, no caso, de mero desacerto contratual que não feriu a sua dignidade. Perfeitamente aplicável no caso, não se tratando de situação extraordinária, que o inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral. Isto porque, segundo penso, a conduta da parte requerida em reter de forma abusiva o
veículo
do autor para descarregamento dos produtos, esta situação não ultrapassa os normais aborrecimentos da vida cotidiana, não ensejando violação moral e, por consequência, não ensejando qualquer compensação financeira.

Assim,
conheço do recurso e lhe dou provimento parcial
,
para que, para os cálculos, sejam anotados que a parte requerida/apelada tenha o direito de tão somente reter o veículo e não
descarregá-lo
no prazo de 24 horas, contados da chegada, devendo, na fase de cumprimento, serem feitos os necessários ajustes cálculos. Sobre o valor apurado, na conformidade do que prevê a § 5º, do artigo 11, da Lei 11.442/2007, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do ajuizamento da lide. Não acato a pretensão de condenação em danos morais.

Arbitrando os honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na formado que prescreve o § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, visualiza-se nos autos a sucumbência recíproca e, neste contexto, cada parte arcará com o pagamento do advogado adverso em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, Sendo o autor/apelante beneficiário da justiça gratuita, aplica-se em seu favor a suspensão da exigibilidade capitulada na Lei 1.060/50 c/c o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Pedindo ‘vênia’ ao posicionamento da eminente Relatora, assim encaminho este voto divergente.

É como voto.

EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 DO CPC, COM A CONVOCAÇÃO DE DOIS MEMBROS DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE FEVEREIRO DE 2023. (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Consta das notas taquigráficas que não foi colhido o voto da Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, diante disso, suspendo a aplicação do art. 942 do CPC, para colher o voto da eminente vogal.

V O T O

EXMA. SRA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Votei. Acompanhei a Relatora.

De qualquer maneira, declaro meu voto: Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL - CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Peço vênia a Vossa Excelência e acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023